Tribunal: TJMT
Processo: 1019345-96.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019345-96.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[STM - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - CNPJ: 05.622.183/0001-09 (APELANTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 70.521.901/0001-04 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE ROESE ZERWES - CPF: 766.947.551-04 (APELADO), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1019345-96.2018.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO QUANDO DEMONSTRADO QUE A PARTE FOI NOTIFICADA PELO ADVOGADO - VALIDADE DA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do NCPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado” (STJ - AgInt no AREsp no 979.062/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, J.: 24.04.2018).

Quando a ação tramita por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL n.o 1019345-96.2018.8.11.0041

APELANTE: STM - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA.

APELADO: ALEXANDRE ROESE ZERWES.

Processo na Origem n.o 1019345-96.2018.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL interposta pela
STM - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA
de sentença que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito
.

AÇÃO
: Execução (Proc. n.o 1019345-96.2018.8.11.0041), proposta por
STM - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA
em desfavor de
ALEXANDRE ROESE ZERWES
.

SENTENÇA
(ID 131720091 - Pág. 1)
: julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma dos artigos 76, §1o, I c/c 485, IV, do NCPC e condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais.

APELAÇÃO
: (ID 131720100) A
STM - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA
alega que a sentença de extinção é nula, porque a intimação da apelante para regularizar sua representação processual foi realizada somente pela via eletrônica. Defende que a intimação deveria ter sido publicada no DJe e que a única decisão publicada foi proferida nos embargos à execução. Sustenta a possibilidade de revisão do ato pelo Magistrado, conforme o disposto no art. 148 da CNGC. Pugna pelo provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença extintiva na execução e nos embargos à execução.

CONTRAMINUTA
: (ID 131720105) pelo desprovimento de recurso e a majoração dos honorários advocatícios em grau de recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1019345-96.2018.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL interposta pela STM - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA de sentença que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, na forma dos artigos 76, §1o, I c/c 485, IV, do NCPC e condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais
.

A apelante ajuizou contra o apelado a Execução de Título Executivo Extrajudicial, para a cobrança de valores não adimplidos relativos ao contrato de locação de imóvel, referentes a aluguéis dos meses de 10/02/2018 e 10/03/2018 e do IPTU do período de 2013 e 2017.

O apelado opôs embargos à execução (Proc. n.o 1056899-94.2020.8.11.0041).

Em 15 de maio de 2020, o patrono da apelante comunicou o Juízo havia renunciado ao mandato em 21.08.2019, mediante notificação formal recebida pelo setor de RH da empresa e colacionada ao processo (ID 131720084 - Pág. 1/2)
.

A parte exequente, ora apelante foi intimada pessoalmente, via eletrônica, uma vez que regularmente cadastrada no sistema para receber comunicações, com a determinação para que supra a falta no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento (art. 485, § 1.o do CPC) (ID 131720089 - Pág. 1).

Conforme certificado no ID 131720090 - Pág. 1, a apelante “
foi devidamente intimada pela via eletrônica (SISTEMA) da intimação de id. 60049801, sendo registrada sua ciência automática em 19/07/2021 (art. 67 §3a da RESOLUÇÃO 3/2018-TP), tendo deixado transcorrer in albis o prazo para manifestação
”.

Na sequência, a
sentença extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, na forma dos artigos 76, §1o, I c/c 485, IV, do NCPC e condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais

Do mesmo modo, o Juízo extinguiu os embargos à execução em razão da extinção da ação executiva, ao fundamento de que os embargos perderam o seu objeto.

Cinge-se a controvérsia em saber se comporta reforma a sentença que julgou extinta a execução pela ausência de regularização processual do exequente, ora apelante.

Em primeiro lugar, importante destacar que a apelante não nega ter recebido a notificação extrajudicial do advogado, acerca da renúncia do mandato em
21.08.2019, apenas se insurge contra o fato de que a intimação feita pelo Juízo se deu via eletrônica e não pelo DJe.

Em casos dessa natureza, quando a parte é regularmente intimada pelo seu advogado a respeito da renúncia do mandato, não se faz necessária nova intimação por parte do Juízo.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENÚNCIA DE MANDATO. CIÊNCIA DA PARTE. SÚMULA 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO NO PRAZO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1
. A jurisprudência consolidada neste Sodalício é no sentido de que, havendo regular comunicação à parte no que tange à renúncia do mandato pelo seu patrono, é dispensável a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual, sendo seu ônus a constituição de novo patrono
. Precedentes.

2. Diante da comprovação da ciência inequívoca da agravante acerca da renúncia de sua patrona, não há que se falar em nulidade pela falta de intimação dos atos subsequentes, ou ofensa aos dispositivos legais invocados como violados. A reforma do julgado, nesse ponto, demanda reexame de matéria fático-probatório, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1025325 SP 2016/0315671-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/04/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2017)

E ainda:

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. RENÚNCIA AO MANDATO PELO CAUSÍDICO DOS AUTORES. NÃO REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, IV DO CPC. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. CONSTITUINTES NOTIFICADOS DA RENÚNCIA AO MANDATO. ARTIGO 112 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECENDENTES DO STJ. INTIMAÇÃO QUE, ADEMAIS, NÃO SE PERFECTIBILIZOU POR CULPA EXCLUSIVA DOS AUTORES AO NÃO COMUNICAR A MUDANÇA DE ENDEREÇO. ARTIGOS 77, V E 274, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DE VALIDADE QUE DEVEM SER MANTIDOS DURANTE TODO O PROCESSO, CABENDO À PARTE PROMOVER AS ATUALIZAÇÕES PERTINENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. “
A renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do NCPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado
” (STJ - AgInt no AREsp no 979.062/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, J.: 24.04.2018). 2. “É dever da parte manter seu endereço atualizado, comunicando eventual mudança ao Juízo, nos termos do art. 77, V, do CPC/2015. O descumprimento de tal obrigação acarreta a validação da intimação dirigida ao local declinado na peça vestibular, conforme o art. 274, parágrafo único do NCPC” (STJ – AgInt no AREsp no 1.313.210/DF, Rel.: Min. Mauro Campbell Marques, T2, J.: 06.11.2018). 3. “É necessário que os pressupostos processuais estejam presentes durante todo o trâmite processual, inclusive na esfera recursal, cabendo à parte providenciar a devida regularização da representação, quando houver a renúncia de mandato” (STJ - AgRg no AREsp 143.098/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, T4, J.: 29.09.2016). (TJ-PR - APL: 00440596420148160001 PR 0044059-64.2014.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Desembargador Lauri Caetano da Silva, Data de Julgamento: 18/07/2019, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 22/07/2019)

Portanto,
demonstrado que o advogado notificou a parte exequente, incumbia a ela regularizar a representação processual, independente de nova intimação, porém, passados quase dois anos, este não logrou suprir a falta da representação
.

Ainda que assim não fosse, ficou claro que a apelante possui cadastro no sistema informatizado desta Corte para viabilizar o recebimento de intimações, conforme a previsão contida na Portaria 291/2020, que tem o mesmo teor do art. 246, §1o do CPC.

Vejamos:

“Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça a Recorrente foi intimada para regularizar sua representação.

§ 1o
As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio
. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)”.

Portanto, considera-se válida a intimação da parte pela via eletrônica, principalmente quando previamente cadastrada no sistema.

Nesse sentido:

“
BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 485, III, CPC – INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – PROCESSO 100% DIGITAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

Conforme inteligência do art. 5o, §6o, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção
.

In casu, não há o que se falar em violação ao disposto no art. 485, III, §1o, do CPC, pois, a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito, contudo, a demandante permaneceu silente, restando caracterizada a sua desídia. (N.U 1020565-27.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022)

No caso, ainda que não houvesse necessidade de nova intimação do exequente após restar demonstrado que havia sido notificado pelo advogado que o representava, de fato ocorreu nova intimação em 07.07.21 e a Certidão da Secretaria do Juízo informou que a parte tomou conhecimento dela porém, mesmo assim, permaneceu inerte, ou seja, não providenciou a regularização de sua representação processual.

Portanto, não há nulidade capaz de macular a sentença que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito e, por esse motivo, há que ser integralmente mantida.

Com estas considerações,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO, para manter a sentença que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito
.

É como voto.

6

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022